Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720638-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRASF COBRANCA E ASSESSORAMENTO FINANCEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ANA VALERIA SILVA GONCALVES D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 73377744, intime-se a parte agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 1 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora